Tribunal: STF
Processo: Rcl 49775
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.395/DF E 2.135-4/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí/SC, em 4.10.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região no Processo n. 0001226-69.2020.5.12.0005, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.395/DF e 2.135-4/DF:



    “AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Tendo em vista que as Leis Complementares n. 90 e 91 de 2006 do Município de Itajaí estabelecem que os agentes comunitários de saúde se submetem ao regime jurídico celetista, é inelutável concluir pela competência desta Especializada, nos termos do art. 114, inc. I, da CF” (fl. 308, e-doc. 2). 



    Foram fundamentos dessa decisão:



    “(IN)COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    O réu suscita a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda. 



    A preliminar e a arguição não merecem guarida. 



    Na ADI n. 3.395, o STF buscou elucidar o alcance semântico da expressão ‘relação de trabalho’, prevista no inciso I do art. 114 da CF, excluindo da competência desta justiça laboral as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Eis a ementa extraída do julgado: (…). 



    Objetivamente, a Suprema Corte delimitou a competência da Justiça Estadual para processar e julgar as ações que tenham por objeto relação estatutária entre o servidor e o ente público, mantendo, por via oblíqua, a competência da Justiça do Trabalho para as causas em que o vínculo seja contratual e regido pela CLT. 



    Estabelecida essa premissa, importa analisar qual a natureza jurídica do vínculo jurídico mantido entre a autora e o réu. 



    Ficou demonstrado nos autos que a autora foi contratada pelo réu para exercer a função de agente comunitário ‘pelo regime da CLT’, consoante os contracheques juntados aos autos, na vigência da EC n. 51/2006, regulamentada pela Lei n. 11.350/2006, cujo art. 8º estabelece que: (…).



    Conforme alegado na exordial, no momento da contratação da obreira estava em vigor a Lei Complementar Municipal n. 91/2006, de 22 de dezembro de 2006, cujo art. 6º assim versa: 



    ‘Art. 6º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT’.



    Nesse diapasão, inelutável concluir pela competência desta Especializada para apreciar a matéria em tela, nos termos do art. 114, inc. I, da CF. Inclusive, é aplicável ao caso, por analogia, o entendimento sedimentado na Súmula nº 66 deste Regional. (…).



    Ademais, a própria ré, em defesa, reconheceu que as Leis Complementares nº 90 e 91 de 2006 determinam que os agentes comunitários de saúde e agentes de combates a endemias submetem-se ao regime celetista (fls. 116-117).



    Rejeito a preliminar” (fls. 309-310, e-doc. 2). 



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “violou a autoridade de julgado desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado como solução na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.395-MC/DF” (fl. 1).



    Assevera que, “no âmbito do Município de Itajaí, a Lei Municipal n. 3.340/98, em seu art. 12, previu expressamente que todos os servidores municipais, inclusive os contratados – como no presente caso –, terão seu vínculo jurídico disciplinado pela Lei Municipal n. 2.960/95, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores de Itajaí” (fl. 5). 



    Argumenta que, “embora conste em lei municipal que a contratação da parte adversa da ação originária se dará pela CLT, tal regime de contratação não descaracteriza a relação jurídico-administrativa existente entre as partes” (fl. 6).



    Anota que “o vínculo jurídico que se estabelece entre pessoa da Administração Pública e os seus servidores é de direito administrativo e, por isso mesmo, não comporta discussão na Justiça Trabalhista, conforme decisão proferida na ADI n. 3.395-6” (fl. 7). 



    Informa que o “Tribunal Superior do Trabalho, em louváveis decisões proferidas em 27/08/2021 e 03/09/2021, em lides trabalhistas de grande similitude, envolvendo o Reclamante Constitucional, o Ministro Alexandre Luiz Ramos foi categórico ao afirmar que não há qualquer descaracterização ou superação do vínculo administrativo havido entre as partes, ainda que a lei municipal escolha a CLT como base de sua contratação” (fl. 9).



    Explica que este Supremo Tribunal “proferiu decisão, nos autos da Reclamação n. 45.881, proposta pelo Município de Florianópolis/SC, contra acórdãos do TRT da 12ª Região, colocando fim a essa celeuma, ao definir que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar todas as ações trabalhistas promovidas por servidores contra a Fazenda Pública, ainda que o contrato seja regido pela CLT” (fl. 11).



     



    Ressalta que “todas as ações que envolvam agentes e Poder Público devem ser propostas perante a Justiça Comum, porquanto a submissão às normas celetistas não afasta a natureza administrativa do vínculo firmado entre eles” (fl. 12).



    Requer medida liminar, para “suspender a tramitação da Ação Trabalhista n. 0001226-69.2020.5.12.0005, a fim de evitar dano irreparável (pagamento de valores indevidos com recursos públicos), e o risco de existir decisões proferidas por juízo incompetente” (fl. 17). 



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação, para “declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Ação Trabalhista n. 0001226-69.2020.5.12.0005, determinando a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum” (fl. 18). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de reconhecer a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar o Processo n. 0001226-69.2020.5.12.0005, a Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.395-MC/DF e 2.135-4/DF.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou a cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    Nos precedentes apontados pelo reclamante como paradigmas de confronto, este Supremo Tribunal tratou exclusivamente da competência para julgamento das causas instauradas entre ente estatal e os servidores a ele vinculados por regime de natureza estatutária ou jurídico-administrativa.



    6. Na espécie em exame, a autoridade reclamada enfatizou “que a autora foi contratada pelo réu para exercer a função de agente comunitário pelo regime da CLT” (fl. 309, e-doc. 2) e no art. 6º da Lei municipal n. 91/2006 se dispõe que “Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”, concluindo “pela competência desta Especializada para apreciar a matéria em tela, nos termos do art. 114, inc. I, da CF”, pois “a própria ré, em defesa, reconheceu que as Leis Complementares n. 90 e 91 de 2006 determinam que os agentes comunitários de saúde e agentes de combates a endemias submetem-se ao regime celetista” (fl. 310, e-doc. 2). 



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    7. Em 2.8.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.135/DF, para suspender a eficácia do caput do art. 39 da Constituição da República, alterada pela Emenda n. 19/1998, mantendo-se a norma originária, pela qual instituído o regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação editada na vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação. 



    Consta do sítio eletrônico da Câmara Municipal de Itajaí que, apesar de o Município ter editado a Lei n. 2.960/1995, pela qual se estabeleceu o regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e fundações públicas do Município de Itajaí, e a Lei n. 3.340/1998, pela qual se dispôs no art. 12 que “todos os servidores municipais, sejam eles comissionados, efetivos, contratados ou nomeados temporariamente, ativos ou inativos, da administração direta ou indireta, têm seu vínculo jurídico, direitos e deveres estabelecidos pela Lei Municipal nº 2.960/95 e suas modificações posteriores, inclusive as decorrentes da presente Lei”, foi depois editada a Lei Complementar n. 91/2006, pela qual se estabeleceu no art. 6º que “os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”.



    Verifica-se, portanto, falta de aderência estrita entre a espécie em exame e os paradigmas de confronto invocados. 



    8. Ao examinar reclamações análogas à presente, nas quais se alega descumprimento das decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.135-4/DF e 3.395/DF, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm assentado a improcedência das reclamações. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 492/DF, 3.395/DF E 2.135/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.788-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei federal 11.350/2006. Falta de lei local que disponha sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 44.989-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor” (Rcl n. 43.985- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional e Direito do Trabalho. 3. Contratação com vínculo celetista. Município de Itajaí. Lei Complementar Municipal 90, de 2006. 4. Competência da Justiça do Trabalho. 5. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2.135-4 e 3.395-6. 6. Falta de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 47.688-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.8.2021).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO) e a ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa do art. 10 da Lei municipal 100/1998 (‘o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da C.L.T.’), razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Rel. p/ Acórdão: ELLEN GRACIE (ART. 38, IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 45.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. 1. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões do Supremo nas ADIs 2.135-4 e 3.395-6, ante a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões paradigma, que não trataram da competência para julgar demandas trabalhistas propostas por servidores públicos submetidos ao regime celetista. 2. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 47.312-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).



    Na mesma linha, neguei seguimento às Reclamações ns. 47.170 (DJe 24.5.2021) e 47.730 (DJe 11.6.2021), ajuizadas pelo Município Itajaí/SC em processos análogos ao presente.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora